Tribunal: TJDFT
Processo: 0727433-60.2023.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E ECONÔMICO. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REVISÃO DE CLÁUSULAS FINANCEIRAS. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. INEXISTÊNCIA. MODULAÇÃO PELO MERCADO. ACESSÓRIOS CONFORME COM O PRATICADO NO MERCADO FINANCEIRO À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO EM OPERAÇÕES SIMILARES. ACESSÓRIOS INFERIORES AOS PRATICADOS. ALCANCE INFERIOR À MÉDIA PRATICADA NO MERCADO. ABUSIVIDADE E ONEROSIDADE EXCESSIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. REVISÃO E ADEQUAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TAXA MÉDIA DE JUROS DE MERCADO. PARÂMETRO. TABELA DE JUROS EDITADA PELO BANCO CENTRAL – BACEN À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO. REMUNERAÇÃO. EMPRÉSTIMO DO CAPITAL. PERCENTUAL PACTUADO INFERIOR AO PREVISTO PELO BACEN. JUROS REMUNERATÓRIOS. LEGALIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS, USO INDEVIDO DA TABELA PRICE, REPETIÇÃO DE INÉBITO EM DOBRO E DANO MORAL. MATÉRIAS NÃO SUSCITADAS E EXAMINADAS PELO JUIZ DA CAUSA. INOVAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. APERFEIÇOAMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. APRECIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. PEDIDO. AGREGAÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. FÓRMULA. PETIÇÃO AUTÔNOMA. FORMULAÇÃO EM SEDE DE APELO. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. APELO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Segundo a nova fórmula procedimental, o pedido de agregação de efeito suspensivo à apelação desguarnecida ordinariamente desse atributo, a par da presença dos pressupostos exigíveis, deve ser formulado via de petição autônoma endereçada ao relator, se já distribuído o recurso, ou ao tribunal, se ainda em aparelhamento o apelo, e não em sede de preliminar, notadamente porque o almejado é obstar a execução do julgado enquanto o recurso é processado e resolvido (CPC, art. 1.012, §§ 3o e 4o), derivando dessa sistemática que, ignorado o método procedimental, o pedido formulado sob a forma de preliminar no recurso não merece sequer ser conhecido, notadamente quando o apelo já está ordinariamente municiado do efeito almejado.
2. A insurgência trazida em sede recursal, mas cujas teses erigidas, em desatino com o decidido, não encontram paralelo naquilo que fora apreciado pelo Juízo a quo, não se cuidando de matéria superveniente ao provimento sentencial ou questão que possa ser conhecida em qualquer grau de jurisdição, deve ser infirmada, por qualificar inadmissível inovação processual, sob pena de malferirem-se as comezinhas normas de direito instrumental, as quais, por sua vez, destinam-se ao adequado equacionamento da lide volvida ao Poder Judiciário, resultando disso que seu enfrentamento, a par de encerrar nítida violação do duplo grau de jurisdição, mediante a supressão da instância originária, deixa de observar o princípio do devido processo legal.
3. Conquanto à parte recorrente seja resguardada a faculdade de devolver a reexame o todo que fora revolvido nos limites da lide instaurada e resolvido pelo provimento recorrido, demarcando o objeto do recurso na conformidade do princípio tantum devolutum quantum appellatum, não a assiste a faculdade de estabelecer o alcance aprofundado do recurso, pois tem suas balizadas demarcadas pela causa posta em juízo e pelos institutos processuais, tornando inviável que, silenciando no momento apropriado, atraindo a incidência da preclusão inerente ao princípio da eventualidade que orienta o proceder do litigante, insira no recurso matérias não suscitadas nem debatidas por encerrar essa pretensão inovação recursal tangente ao devido processo legal, descerrando situação de supressão de instância.
4. O contrato bancário, enlaçando em seus vértices instituição financeira e consumidor como destinatário final do importe mutuado, qualifica-se como relação de consumo, não derivando da sua natureza jurídica, contudo, a possibilidade de ser revisado ante sua simples qualificação, estando a interseção judicial sobre o ajustado condicionada à aferição de que está permeado por cláusulas abusivas e desprovidas de estofo legal ou desconforme com os usos e práticas bancárias.
5. As instituições financeiras são imunes à incidência da lei da usura ao concertarem contratos de mútuo e, não estando sujeitas a nenhum tarifamento quanto aos juros remuneratórios que praticam, são livres para mensurá-los de acordo com os parâmetros vigentes no mercado, sobejando intacto o que restar avençado, salvo se revestidos de abusividade (STF, Súmula 596; e STJ, Súmula 382).
6. Apreendido que a taxa de juros remuneratórios convencionada não se afigura excessiva e abusiva mediante apuração abstrata em ponderação com a prática corrente no mercado financeiro, porquanto alcançara percentual inferior aos juros praticados em operações similares à época da contratação, não induzindo desequilíbrio contratual ou onerosidade para a mutuária, a apuração enseja a afirmação da legitimidade da contratação, obstando que haja interseção judicial sobre o livremente convencionado em compasso com os parâmetros que modulam o negócio, prestigiando-se e preservando-se a autonomia da vontade e a interseção mínima nas relações particulares (CDC, arts. 6o, V, 39, V, e 51, IV e § 1o, I, II e III)
7. A apuração levada a efeito pela autoridade monetária sobre a média dos juros remuneratórios praticados no mercado financeiro com observância da natureza da operação reflete o que é praticado medianamente, segundo a média aritmética derivada da consideração das maiores e menores taxas, servindo como vetor para aferição da subsistência ou insubsistência de abusividade na prática levada a efeito por determinada instituição financeira.
8. Derivando da ponderação da média das taxas de juros remuneratórios apurada pelo Banco Central do Brasil à época da celebração do contrato a constatação de que os acessórios foram mensurados, observada a natureza da operação contratada, em percentual inferior à média das taxas apuradas, a contratação se reveste de nítida legalidade, cenário que configura óbice à interseção sobre o avençado.
9. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, desprovida. Unânime.